Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 1.1. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
2. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma.
3. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.